Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003191-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JOÃO LEANDRO POMPEU DE PINA
PACIENTE
THYAGO STEPHANE CORREA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, em que tramita a ação penal n.o 0021092-61.2019.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante alega que o paciente está na iminência de sofrer violência ou ameaça em seu direito de locomoção, haja vista a instauração da ação penal contra si, em que são lhes imputadas as práticas de crimes envolvendo violência contra a mulher, bem como o deferimento de busca e apreensão domiciliar; além de existir a certidão do oficial de justiça informando que o increpado não foi encontrado no endereço constante nos autos e o requerimento da vítima para a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor.
Nessa ordem de ideias, sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, uma vez que o favorecido nessa ordem é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e com família constituída, a evidenciar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, afirma que o endereço constante no mandado de citação jamais foi residido pelo paciente, o que, por óbvio, inviabilizou a sua localização, tendo todo o inquérito policial e a ação penal tramitado na sua ausência, de modo que os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva lastreiam-se tão somente nas palavras da vítima, o que os torna duvidosos, mesmo porque o suspeito nega qualquer prática criminosa.
E, ainda, alega que o beneficiário nesse remédio heroico possui porte ilegal de arma de fogo, não se justificando o deferimento da busca e apreensão do objeto, pois não se trata de sujeito envolvido com o mundo da ilicitude.
Por fim, ressalta que, frente às condições pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar desproporcional o decreto da custódia cautelar e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Com base em tais premissas, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja expedido o salvo-conduto em favor do paciente, determinando ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que se abstenha de privá-lo de sua liberdade e de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da arma de fogo do suspeito.
A ordem veio instruída com a documentação de ID 77608453 ao ID 77608461.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 77955991 ao ID 77955993.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque verifico que as considerações do impetrante acerca da possibilidade de o paciente vir a ter a sua liberdade locomoção restringida, à toda evidência, não passam de mera especulação sem qualquer razão de ser, pois a prova pré-constituída demonstra que sequer existe requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial para o decreto da prisão preventiva.
Outrossim, embora a vítima tenha pugnado pela fixação de medidas protetivas de urgência, nada comprova que tenham sido decretadas pelo d. juízo singular, a impedir que se considere a possibilidade de eventual descumprimento para a imposição da custódia cautelar no intuito de garantir a execução de tais providências.
E, como é trivial aos operadores de Direito, o habeas corpus preventivo tem lugar “sempre que alguém se achar ameaçado”, ou seja, na iminência “de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).
Ou seja, “o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça da prisão. Temor vago, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Atlas, p. 699/700) – negritei.
À vista disso, não sendo verificado, ao menos nesse momento perfunctório, qualquer receio concreto de que o paciente possa a vir sofrer violência ou ameaça de prisão, não vislumbro razões para conceder liminarmente a ordem.
Lado outro, quanto à busca e apreensão da arma de fogo de propriedade do increpado, nada revela que a pretensa revogação da decisão judicial que deferiu a medida tenha sido pugnada e analisada em 1o grau, a inviabilizar o seu exame direto por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, não se descuida que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, qual seja, a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THYAGO STEPHANE CORREA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator